Tribunal: TJBA
Processo: 8007625-80.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007625-80.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNELLI VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PERICLES DE OLIVEIRA MORENO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FABIANA FAUSTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KAROLINNE LOIOLA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ELETRÔNICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de veículos e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente o contrato de financiamento, determinou a exclusão da negativação e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar a declaração de inexistência do contrato e a exclusão da negativação do nome da consumidora; (ii) estabelecer se os fornecedores devem responder solidariamente pelos danos decorrentes da contratação impugnada; e (iii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A autora apresenta prova da inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, enquanto os réus não demonstram a regularidade da contratação nem afastam a alegação de fraude, sendo insuficientes os documentos unilaterais apresentados.

5. A formalização eletrônica do contrato, ainda que com biometria facial e geolocalização, não afasta a obrigação dos fornecedores de garantir a autenticidade e segurança da contratação, sobretudo diante da alegação de inexistência de consentimento.

6. Estando caracterizada a inscrição indevida, o dano moral é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada.

7. O valor de R$ 20.000,00 fixado na sentença revela-se excessivo frente aos parâmetros desta Corte, sendo razoável sua redução para R$ 10.000,00, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
nº8007625-80.2023.8.05.0113
,
em que é apelantes,
BRUNELLI VEÍCULOS LTDA
e
BANCO PAN S.A

e apelada,
FABIANA FAUSTINA DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

aos apelos
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente